Tribunal: TJMT
Processo: 1001197-77.2020.8.11.0005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1001197-77.2020.8.11.0005.
Origem: Juizado Especial Cível de Diamantino.
Recorrente: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA e CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
Recorrida: KAREN IZABEL ARRUDA LIMA.
Data do Julgamento: 03/08/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR SER CITRA PETITA - COLISÃO ENTRE VEÍCULOS – LESÕES PSICOLOGICAS GRAVES - COMPROVAÇÃO PELA ANÁLISE DOS FATOS, FORMA DE COLISÃO E PROVAS PRODUZIDAS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. In casu, não há que se falar em sentença citra petita, pois o juízo a quo enfrentou todas as alegações suscitadas nos autos.
2. No caso, restou incontroverso a colisão entre os veículos da reclamante e um caminhão, se deu devido a não abertura da cancela do pedágio no “sem parar”, ficando dessa forma evidenciada a falha na prestação de serviço e a responsabilidade das recorrentes pelo acidente.
3. Considerando a extensão das lesões resultantes do acidente, com evidente lesão à integridade psicológica da recorrida, um dos direitos componentes da personalidade humana, constitui fato capaz de gerar dano moral indenizável, o qual se presume decorrente do próprio acidente (dano in re ipsa), sem a necessidade de prova efetiva do sofrimento da vítima.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução para R$ 8.000,00 (oito mil reais).
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001197-77.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (RECORRENTE), CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - CPF: 074.962.177-00 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), KAREN IZABEL ARRUDA LIMA - CPF: 032.280.121-40 (RECORRIDO), RANIELLI PATRICK ARRUDA LIMA - CPF: 032.280.111-78 (ADVOGADO), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR SER CITRA PETITA - COLISÃO ENTRE VEÍCULOS – LESÕES PSICOLOGICAS GRAVES -
COMPROVAÇÃO PELA ANÁLISE DOS FATOS, FORMA DE COLISÃO E PROVAS PRODUZIDAS -
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

In casu
, não há que se falar em sentença citra petita, pois o juízo a quo enfrentou todas as alegações suscitadas nos autos.

2.

No caso, restou incontroverso a colisão entre os veículos da reclamante e um caminhão, se deu devido a não abertura da cancela do pedágio no “sem parar”, ficando dessa forma evidenciada a falha na prestação de serviço e a responsabilidade das recorrentes pelo acidente.

3.

Considerando a extensão das lesões resultantes do acidente, com evidente lesão à integridade psicológica da recorrida, um dos direitos componentes da personalidade humana, constitui fato capaz de gerar dano moral indenizável, o qual se presume decorrente do próprio acidente
(
dano
in re ipsa),
sem a necessidade de prova efetiva do sofrimento da vítima.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

6.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021